Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para lastrear a condenação, a ausência de dolo e, subsidiariamente, a inaplicabilidade da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica contra mulher; e (ii) verificar a legalidade e adequação da fixação da indenização por danos morais em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de requerimento de medidas protetivas, pelo questionário de avaliação de risco, pela ocorrência policial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
4. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes e verossímeis da vítima, corroborados por testemunha policial que presenciou sinais de embriaguez, dano patrimonial e comportamento agressivo do réu. A alegação de ausência de dolo em razão da embriaguez voluntária não descaracteriza o crime de ameaça.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando amparada por outros elementos probatórios, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a emissão de ameaça idônea e séria, sendo irrelevante a ausência de intenção de concretizá-la ou o estado emocional do agente.
7. O reconhecimento cumulativo da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do artigo 147, § 1o, do referido diploma legal, configura bis in idem.
8. A indenização por danos morais encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo cabível nos casos de violência doméstica mediante pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de valor.
9. A quantia de R$300,00 revela-se proporcional, considerando a capacidade econômica do réu e a gravidade da conduta, não havendo elementos que justifiquem o decote ou a redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 147, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983); TJDFT, Acórdão 1690936.